Tribunal: TJDFT
Processo: 0738494-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA.
1. A controvérsia recursal se resume em verificar se o imóvel a que se pretende penhorar é o mesmo imóvel objeto dos embargos de terceiro, que determinou o cancelamento da penhora.
2. A agravante não trouxe qualquer indício de existência de outra gleba de propriedade do agravado, mas apenas aponta que a área objeto dos embargos de terceiro ainda consta da declaração de imposto de renda do recorrido, o que não prejudica a autoridade da coisa julgada, não se podendo rediscutir a análise da matéria decididas nos embargos de terceiro, conforme artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.